Tribunal: STF
Processo: ARE 1267447
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL: IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:
    “AÇÃO ANULATÓRIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ICMS - COMUNICAÇÃO TV aberta. Fato gerador no ano de 2003 Incidência de ICMS restrita às prestações onerosas de serviços de comunicação (Lei nº 87/96, Lei Estadual nº 10.619/00 e RICMS/00). Autora é empresa de radiodifusão aberta, cuja relação com o público é gratuita e não se caracteriza pela bilateralidade. EC 42/2003 que consolidou o entendimento ao incluir a não incidência de imposto nas prestações de serviço de comunicação nas modalidades de radiodifusão sonora e de sons e imagens de recepção livre e gratuita (art. 155, §2º, X, d, Constituição Federal) - Inteligência do artigo 106, I, do CTN Aplicabilidade retroativa de norma interpretativa. Sentença de improcedência reformada. RECURSO PROVIDO” (fl. 8, e-doc. 18). 
    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados.
    2. No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XI e XXII do art. 21, os incs. IV e V do art. 22, o art. 37 e o inc. II e § 2º, a al. d do inc. X e a al. g do inc. XII do art. 155 da Constituição da República. 
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (fl. 50, e-doc. 21).
    4. O agravante sustenta a a inaplicabilidade da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal ao caso concreto.
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.
    6. Nos termos da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Agravo de Instrumento n. 664.567-QO, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 3.5.2007. 
    Na espécie em exame o acórdão recorrido foi publicado em 28.2.2019 (fl. 14, e-doc. 18), quando já exigível a demonstração formal da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada no recurso extraordinário. 
    7. Dispõe-se no § 3º do art. 102 da Constituição da República:
    “Art. 102. (...)
    § 3º No recurso extraordinário o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, afim de que o Tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de dois terços de seus membros”.
    8. No dispositivo constitucional está explícito que “o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso”, ônus a ser cumprido pelo recorrente como condição para que o Supremo Tribunal Federal “examine a admissão do recurso”.
     Dispõe-se na legislação processual que, “para efeito da repercussão geral, será considerada a existência, ou não, de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo” (§ 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil e parágrafo único do art. 322 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Para o atendimento da repercussão geral, o recorrente deverá demonstrar a existência de dois requisitos: relevância (econômica, política, social ou jurídica) e transcendência (questões que ultrapassem os interesses subjetivos da causa).
     O requisito da transcendência não foi demonstrado pelo agravante.
    Apesar de ter mencionado a repercussão geral na espécie vertente, o agravante não desenvolveu argumentos suficientes para cumprir a exigência constitucional.
    Insuficiente na espécie alegar que “a questão da incidência de ICMS sobre a prestação de serviços de comunicação, radiodifusão e veiculação de propaganda de publicidade representa matéria de suma importância, com incontáveis reflexos. 
    Claro está que, caso seja mantido o v. acórdão recorrido, abrir-se-á um precedente sem igual na adoção acerca do assunto. Neste caso específico, a repercussão geral se notabiliza, em face do que determina o art. 543-A, §32, do Código de Processo Civil, eloquente no sentido de que "haverá repercussão geral sempre que o recurso impugnar decisão contrária à súmula ou jurisprudência dominante do Tribunal." 
    Inegável que o recurso raro ora interposto transcende os interesses das partes envolvidas, já que se está tratando de recursos públicos, sendo de rigor que essa Colenda Turma Julgadora conclua pela existência da repercussão geral, nos termos ora expostos” (fl. 29, e-doc. 18).
    Não basta afirmar ter o tema repercussão geral, sendo ônus do agravante demonstrar haver relevância econômica, política, social ou jurídica.
    A insuficiência da argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pelo agravante para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucionalmente arguida inviabiliza o exame do recurso extraordinário.
    Essa não é exigência exclusiva da repercussão geral ou do sistema brasileiro. Institutos similares no direito comparado, como a petition for certiorari na Suprema Corte dos Estados Unidos, também exigem a demonstração de que a solução da causa ultrapassa os interesses subjetivos das partes:
    “Independentemente de o conflito estar delineado na petição, o requerente deve demonstrar todas as razões pelas quais o Tribunal deveria conceder a certiorari. A importância de um caso e, consequentemente, de seu “merecimento à certiorari” depende, acima de tudo, de quantas partes, além das que litigam, serão afetadas pelas questões apresentadas. O requerente deve persuadir o Tribunal de que o seu caso não se volta apenas para fatos delineados ou que as questões afetem apenas às partes do caso. Como afirmado pelo Chief Justice Vinson:
    Os advogados precisam ser aconselhados, na preparação de petitions for certiorari, a dedicar um pouco menos de tempo discutindo o mérito dos casos e um pouco mais de tempo demonstrando o por quê eles são importantes para que o Tribunal os ouça... O que o Tribunal está interessado é no efeito real, prático, da decisão – suas consequências para outros interessados e em outras situações... Se apenas demonstrar que a decisão recorrida pode estar errada, não cumpriu a sua finalidade” (Matthew B. Crum, 3 Cap. Def. Dig. 12 1990-1991 – tradução livre).
    “Regardless of whether a conflict is defined in a petition, the drafter must prudently marshall and present all of the reasons why the court should grant the petition. Importance of a case and consequently its certworthiness hinges foremost upon how many other parties, aside from the actual litigants, will be affected by the questions presented. The drafter must persuade the Court that his case does not turn merely upon its facts or that the question only affects the individual parties. As stated by Chief Justice Vinson:
    Lawyers might be well advised, in preparing petitions for certiorari to spend a little less time discussing the merits of their cases and a little more time demonstrating why it is important that the Courts shoud hear them... What the Court is interested in is the actual, practical effect of the disputed decision – its consequences for other litigants and in other situations... If it succeeds in demonstranting [only] that the decision below may be erroneous, it has not fulfilled its purpose”.
    A referência à repercussão geral sem demonstração da relevância da questão ou da transcendência dos interesses jurídico-processuais veiculados não cumpre o requisito constitucionalmente posto. Na espécie, não foi atendido o § 3º do art. 102 da Constituição da República, pela ausência de demonstração de relevância e transcendência da causa, o que torna insuficiente a articulação do tema na petição de recurso, a implicar a inadmissibilidade. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO APÓS 3.5.2007. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.009.600-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 15.3.2017).
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. DEFICIÊNCIA DA PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 543-A, § 2º, DO CPC. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Deficiência na fundamentação da preliminar formal de repercussão geral no recurso extraordinário, interposto sob a égide do Código de Processo Civil de 1973. Inobservância do art. 543-A, § 2º, do CPC/1973, c/c art. 327, § 1º, do RISTF. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE n. 976.919-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 14.12.2016).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a relevância econômica, política, social ou jurídica, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da CF e no art. 543-A, § 2°, do CPC/1973, requisito não observado pela recorrente. II - Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, deixo de majorar os honorários recursais, uma vez que não foram fixados pelo juízo de origem. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º do CPC” (ARE n. 924.553-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 7.12.2016).
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 
    9. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual somado ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil/2015. 
    Publique-se.
    Brasília, 29 de julho de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora